Tribunal: TJMT
Processo: 0019138-66.2016.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019138-66.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO BRUNO CRESTANI - CPF: 813.745.851-49 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), SIRLENE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 028.316.451-40 (APELANTE), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS TAVARES - CPF: 225.883.708-10 (APELADO), FELIPE D AMORE SANTORO - CPF: 173.669.548-70 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI FILHO - CPF: 128.832.848-65 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO TAVARES - CPF: 011.833.548-00 (APELADO), SEBASTIAO GILBERTO TAVARES - CPF: 786.333.628-72 (APELADO), JOSE HENRIQUE TURNER MARQUEZ - CPF: 270.985.568-23 (ADVOGADO), LEONARDO CRESTANI - CPF: 203.935.559-68 (APELANTE), MICHEL ALEX CRESTANI - CPF: 929.569.981-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - CPF: 081.532.918-07 (ADVOGADO), JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - CPF: 445.465.562-68 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE FONTES DOS REIS - CPF: 059.967.057-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 0019138-66.2016.8.11.0015
– Sinop

Embargantes
: Fernando Bruno Crestani e outro

Embargados
: Luiz Carlos Tavares e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 0019138-66.2016.8.11.0015
– Sinop

Embargantes
: Fernando Bruno Crestani e outro

Embargados
: Luiz Carlos Tavares e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por Fernando Bruno Crestani e outro, em face do v. acórdão proferido no recurso de embargos de declaração n. 0019138-66.2016.2014.8.11.0015 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformados, os embargantes defendem que as omissões reconhecidas pela instância superior não foram sanadas pelo novo acórdão dos embargos de declaração, que, mais uma vez, incorreu em omissões que necessitam ser sanadas para a completa entrega da prestação jurisdicional e, inclusive, para fins de prequestionamento das premissas fáticas e das teses jurídicas em discussão, como se passa a demonstrar no tópico seguinte.

Seguem defendendo, que houve descabida delimitação dos temas que seriam objeto de reapreciação, conforme determinação do STJ, restando evidente a ocorrência de omissão no v. acórdão acerca da ciência da sentença proferida no primeiro grau de jurisdição, que possui o condão de nulificar o decisum colegiado anterior, em razão da apelação interposta ser intempestiva, em virtude da intempestividade dos embargos de declaração opostos, especialmente à luz do disposto no art. 9o, 1o, da Lei n. 11.419/2006.

Firmes no seu propósito, além que também houve omissão quanto à ausência de boa-fé contratual, que implica na incidência da regra da exceção do contrato não cumprido.

No mais, trazem os mesmos argumentos postos nos recursos anteriores.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 205728682), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a condenação do embargante ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas nas razões recursais e na manifestação, bem como nos declaratórios opostos anteriormente, foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, conforme relatado, o presente embargos declaratórios visa unicamente o saneamento das omissões afetas “à ciência dos recorridos quanto à sentença proferida no primeiro grau de jurisdição que teria o condão de nulificar o acórdão, na medida em que a apelação interposta seria intempestiva e da ausência de boa-fé contratual, que implicaria a incidência da regra da exceção do contrato não cumprido” (id. 194905684)
.

[...]

À vista disso, ainda que o embargante defenda que o v. acórdão foi omisso quanto ao fato da “à ciência dos recorridos quanto à sentença proferida no primeiro grau de jurisdição que teria o condão de nulificar o acórdão, na medida em que a apelação interposta seria intempestiva e da ausência de boa-fé contratual, que implicaria a incidência da regra da exceção do contrato não cumprido” (id. 194905684), o certo é que a fundamentação posta no referido decisum deixou suficientemente claro que não houve ciência inequívoca dos apelantes, ora embargados, quanto à sentença proferida, tendo em vista que, ao julgar os embargos declaratórios, o condutor do feito foi enfático ao asseverar que os advogados de Luiz Carlos Tavares não foram devidamente intimados do referido ato processual.

Dessa forma, reafirma-se que ante a inexistência da tão alardeada ciência inequívoca da parte, posto que não houve comprovação de que a parte teve acesso à íntegra da sentença em questão, na forma disposto no §1o, do art. 9o, da Lei n. 11.419/2006, aliado do efeito integrativo dos embargos de declaração e, a consequente interrupção do prazo recursal, não há dúvidas de que o recurso de apelação foi interposto dentro do lapso de tempo admissível para a sua apresentação, configurando-se tempestivo.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a omissão afeta a ausência de boa-fé contratual, que implicaria a incidência da regra da exceção do contrato não cumprido, convém destacar que, no pacto firmado entre as partes, a cláusula contratual que dispõe sobre o recebimento da posse precária do imóvel, apenas condicionou a suspensão do pagamento decorrente da ausência de fornecimento pelos embargados aos documentos necessários para a realização dos projetos de exploração dos recursos naturais, aos pertinentes ao processo de georreferenciamento e a carta de confinantes.

Assim, resta evidente que as hipóteses de mora dos promitentes-vendedores, ora embargados, aludem tão somente sobre a documentação do projeto referente à exploração dos recursos naturais perante os órgãos: SEMA, IBAMA, INCRA, INTERMAT, SEFAZ, Cartórios Imobiliários, Tabelionatos; a devida conclusão do processo de georreferenciamento junto ao INCRA, bem como a providencia da carta de confinantes, tendo como consequência a suspensão do pagamento pelos promissários-compradores, ora embargantes.

Sendo assim, não há como aplicar ao caso a regra da exceção do contrato não cumprido, disposta no art. 476, do C. Civil, relativo aos atos de violência praticados por terceiros, para justificarem o inadimplemento das parcelas do contrato.

Com o devido respeito, consoante bem anotado no v. acórdão embargado, deveriam os recorrentes terem procedido ao pagamento na forma e modo convencionados, ou ainda, realizado a consignação em pagamento, ou ainda, pleiteado a rescisão do contrato, de forma que eventual esbulho praticado por terceiros não tem o condão de justificar a mora por eles perpetrada, sendo de clareza solar a presença da boa-fé contratual no caso vertente, mormente em razão de que a má-fé deve ser comprovada, o que não ocorreu.

Logo, apesar da análise da omissão determinada pela instância superior, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.
”
(id. 202693666 – negritei e grifei).

À vista disso, ainda que os embargantes defendam que as omissões reconhecidas pela instância superior não foram sanadas pelo novo acórdão dos embargos de declaração, sendo descabida delimitação dos temas que seriam objeto de reapreciação, o certo é que basta uma simples leitura da r. decisão advinda do c. STJ para se verificar que o i. Ministro determinou unicamente o saneamento das omissões afetas
“à ciência dos recorridos quanto à sentença proferida no primeiro grau de jurisdição que teria o condão de nulificar o acórdão, na medida em que a apelação interposta seria intempestiva e da ausência de boa-fé contratual, que implicaria a incidência da regra da exceção do contrato não cumprido” (id. 194905684)
.

Dessa forma, não há dúvidas de que a fundamentação posta no v. acórdão deixou suficientemente claro que não houve ciência inequívoca dos apelantes, ora embargados, quanto à sentença proferida, tendo em vista que, ao julgar os embargos declaratórios, o condutor do feito foi enfático ao asseverar que os advogados de Luiz Carlos Tavares não foram devidamente intimados do referido ato processual.

Por conseguinte, reafirma-se que ante a inexistência da tão alardeada ciência inequívoca da parte, posto que não houve comprovação de que a parte teve acesso à íntegra da sentença em questão, na forma disposto no §1o, do art. 9o, da Lei n. 11.419/2006, aliado do efeito integrativo dos embargos de declaração e, a consequente interrupção do prazo recursal, não há dúvidas de que o recurso de apelação foi interposto dentro do lapso de tempo admissível para a sua apresentação, configurando-se tempestivo.

Avançando na elucidação da celeuma, convém destacar que, no pacto firmado entre as partes, a cláusula contratual que dispõe sobre o recebimento da posse precária do imóvel, apenas condicionou a suspensão do pagamento decorrente da ausência de fornecimento pelos embargados aos documentos necessários para a realização dos projetos de exploração dos recursos naturais, aos pertinentes ao processo de georreferenciamento e a carta de confinantes, não havendo que se falar em omissão afeta a ausência de boa-fé contratual, que implicaria a incidência da regra da exceção do contrato não cumprido.

Desse modo, repiso que resta evidente que as hipóteses de mora dos promitentes-vendedores, ora embargados, aludem tão somente sobre a documentação do projeto referente à exploração dos recursos naturais perante os órgãos:
SEMA, IBAMA, INCRA, INTERMAT, SEFAZ, Cartórios Imobiliários, Tabelionatos;
a devida conclusão do processo de georreferenciamento junto ao INCRA, bem como a providencia da carta de confinantes, tendo como consequência a suspensão do pagamento pelos promissários-compradores, ora embargantes.

Nesse contexto, não há como aplicar ao caso a regra da exceção do contrato não cumprido, disposta no art. 476, do C. Civil, relativo aos atos de violência praticados por terceiros, para justificarem o inadimplemento das parcelas do contrato.

Com o devido respeito, consoante bem anotado no v. acórdão embargado, deveriam os recorrentes terem procedido ao pagamento na forma e modo convencionados, ou ainda, realizado a consignação em pagamento, ou ainda, pleiteado a rescisão do contrato, de forma que eventual esbulho praticado por terceiros não tem o condão de justificar a mora por eles perpetrada, sendo de clareza solar a presença da boa-fé contratual no caso vertente, mormente em razão de que a má-fé deve ser comprovada, o que não ocorreu.

In casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, é de clareza solar que os embargantes esperam que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite, até porque a determinação de reanálise pelo c. STJ não implica necessariamente na modificação da conclusão do julgado, conforme esposado nas longas razões postas em suas razões recursais.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão, para na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço aos embargados que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024